Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO AFASTADA.
1. É cediço que o art. 82, § 2o, do CPC determina que o vencido deve ressarcir o vencedor das despesas por este antecipadas. No caso, porém, as razões da impugnação foram acolhidas majoritariamente pelo juízo a quo, cuja consequência lógica é a de que o DISTRITO FEDERAL não deve ressarcir os valores pagos pelos agravantes referentes às custas iniciais do cumprimento de sentença.
2. É importante salientar que, ao contrário do alegado, os valores adiantados das custas não se inserem no conceito de verba de natureza alimentar, tampouco representam desfalque significativo no valor dos requisitórios a serem oportunamente expedidos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.